Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704055-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE CEZAR TIMOTEO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento no qual os agravantes Laerte Cezar Timoteo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira informam que interpõem o presente recurso contra as(s) decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 119767866 e 144510129. Os agravantes Laerte Cezar Timoteo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira foram intimados para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por: 1) perda do objeto, tendo em vista que foi proferida sentença nos autos originários; 2) intempestividade, eis que a decisão agravada (id 119767866) foi proferida em 28.3.2022 e a decisão de id 144510129 se refere aos embargos de declaração opostos contra a sentença. Os agravantes Laerte Cezar Timoteo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira apresentaram manifestação na qual alegam que persiste o interesse recursal porque contra a sentença extintiva de ID 132777705, proferido nos autos originários, foi interposto competente recurso de apelação, visto que se trata de sentença prematura. Argumentam que em sede de cumprimento de sentença não há resolução propriamente dita do mérito da controvérsia, sendo certo que as sentenças proferidas nas ações respectivas só são possíveis após a satisfação do pagamento. Asseguram que o presente agravo de instrumento foi protocolizado de forma tempestiva, eis que contra o r. decisum agravado de ID 119767866, publicado no DJe aos 31/3/2022, que afastou a aplicação do IPCA-E em respeito à coisa julgada estabelecida no título judicial transitado em julgado, foram opostos pelo(s) suplicante(s) embargos declaratórios no dia 7/4/2022 (ID 121086532), os quais são dotados de efeito interruptivo. Brevemente relatado, decido. Verifica-se que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 526, § 3o, c/c o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (id 141837824). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator